Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 1009129-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE: EMANUEL PINHEIRO
RECORRIDO: DOMINGOS SAVIO DE BARROS ARRUDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL PINHEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 102546996):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO PENAL PRIVADA – QUEIXA CRIME – INJURIA – ATIGO 140 DO CÓDIGO PENAL – AUSENCIA DE DOLO ESPECIFICO – MERO ANIMUS NARRANDI – FATO PÚBLICO E NOTORIO – REJEIÇAO LIMINAR PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – ART. 395, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AGRAVO INTERNO APRECIADO PELO COLEGIADO – CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na demonstração acusatória por crimes contra a honra, exige demonstração do intento positivo e deliberado de lesar a honra, ou seja, o denominado ‘animnus injuriandi’, caracterizado como dolo específico. Se o querelado publica em seu INSTAGRAN, determinada palavra que pode ligar a certa pessoa, de conhecimento público e notório, deve ser considerado apenas como ‘animus narrandi', inexistindo demonstração inequívoca de pretensão de ofender.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 395, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça equivocou-se “ao rejeitar a queixa-crime apresentada pelo ora Recorrente com base em suposta ausência de demonstração do dolo específico consistente no “animus injuriandi”, problemática que somente deve ser verificada em sede de instrução probatória.” (Id. 104921475)
Recurso tempestivo (Id. 104994478).
Contrarrazões (Id. 107246971).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Desta feita, a tese aventada pelo recorrente de que a análise do dolo específico acerca do “animus injuriandi” somente pode ocorrer após a instrução probatória, encontra óbice na Súmula no 07 do STJ, uma vez que demanda o reexame da matéria fático-probatória constante nos autos, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não é omisso ou carente de fundamentos o acórdão recorrido que decide de modo integral a controvérsia, apreciando todos os argumentos apresentados pelos litigantes, apenas extraindo conclusão diversa da almejada pela parte.
2. O acórdão recorrido afastou, de forma fundamentada e a partir da análise das provas apresentadas, a existência de dolo específico na conduta dos querelados, indispensável para a deflagração de ação penal por crimes contra a honra. A revisão desse entendimento, como proposto, é providência sabidamente inviável na via eleita, ante a indisfarçável necessidade de reexame de matéria de fato e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 627.242/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os crimes de calúnia e difamação exigem, para sua ocorrência, a imputação de fato certo e determinado, narrado especificamente em determinadas condições de tempo e lugar.
2. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1422649/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) (negritei)
Sendo assim, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça